Tribunal: CARF
Processo: 10880.905140/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.905140/2009-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.172 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
NEC LATIN AMERICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que analise a
certeza e liquidez dos créditos a partir dos documentos acostados aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 08-45.484,
proferido pela 4a Turma da DRJ/FOR.
Para melhor entendermos o processo, é necessário percorrer os passos, a ordem
cronológica e a vinculação do presente processo administrativo, ao processo no
10880.674615/2011-23, visto que ambos tratam do mesmo crédito.
. Processo Administrativo Fiscal no 10880.674615/2011-23
O contribuinte apresentou, em 01 de março de 2007, o PER no
9416.35519.010307.1.2.04-0074, alegando em síntese seu direito ao crédito – devidamente
retificado em DCTF na mesma data, tendo em vista receita oriunda de vendas de mercadorias
para a Zona Franca de Manaus.
Tal pedido gerou o Processo Administrativo Fiscal no 10880.674615/2011-23, que
possui o Recurso Voluntário pendente de julgamento, tendo em vista que sua Manifestação
de Inconformidade – julgada improcedente antes da MI do presente processo, entendeu pela
inexistência do direito ao crédito, com base nas limitações trazidas pelo artigo 14, da Medida
Provisória 2.158-34/2001;
. Processo Administrativo Fiscal no 10880.905140/2009-16
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.905140/2009-16
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905140/2009-16

O crédito do presente processo administrativo é derivado do Pedido de Restituição
supracitado, tendo em vista o recolhimento a maior de Cofins, em junho de 2002, em relação às
operações de venda de mercadorias à Zona Franca de Manaus;
No primeiro momento, a Manifestação de Inconformidade do presente processo
foi julgada PROCEDENTE – homologando o crédito tributário.
Contudo, no segundo momento, em razão da conexão entre os dois processos e
por tratarem DO MESMO CRÉDITO, retificou seu posicionamento, afirmando que é totalmente
incoerente que naquele PAF o resultado tenha sido improcedente ao contribuinte, e nesse –
tratando-se do mesmo crédito, tenha sido procedente;
Nesse sentido, na retificação esposada pelo acórdão no 08-45.484, pela Quarta
Turma da DRJ/FOR – que revisa o Acórdão no 08-30.170, entendeu-se que, aqui – tão como no
outro processo, a pretensão do contribuinte não tem fundamento, considerando as mesmas
limitações da Medida Provisória 2.158-32/2001;
E, por fim, a DRJ sustenta que, na execução do presente julgado, a autoridade
deve observar que o processo de crédito é o de no 10880.674615/2011-23, e que o presente deve
ser apensado a ele.
A recorrente foi notificada da decisão supracitada em 12 de julho de 2019 (e-fls.
67) e interpôs Recurso Voluntário, em 08 de agosto de 2019 (e.fls 70/75), afirmando em síntese
que: i) necessária a reunião dos processos administrativos relativos ao PER e DCOMP do mesmo
crédito tributário, conforme já exposto acima; além, do mérito, ii) é óbvia a inconstitucionalidade
reconhecida pelo STF sobre qualquer restrição ao aproveitamento de crédito da isenção das
receitas oriundas de vendas de mercadorias para a Zona Franca de Manais; iii) que a
insuficiência de provas alegada pelo fiscal incorre justamente nas notas restritas para identificar
se as operações realizadas estão contidas ou não nos incisos IV, VI, VIII e IX, do artigo 14, da
MP no 2.158-35/2001; iv) e, finalmente, que tais restrições são insubsistentes em razão da
inconstitucionalidade já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Voto
Conselheira relatora, Mariel Orsi Gameiro.
A controvérsia se instaura sobre a aplicabilidade do artigo 14, da Medida
Provisória no 2.158-34/2001, que diz respeito às restrições impostas ao aproveitamento de crédito
das receitas oriundas de vendas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus, através dos
incisos IV, VI, VIII e IX.
Na verdade, e já inicialmente vale destacar que o tema não é estranho no presente
tribunal administrativo, conforme se verifica no entendimento esposado nos Acórdãos 9303-
007.739, 9303-007.437 e 9303-006.415, da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Contudo, em que pese os subsídios técnicos e jurisprudenciais sobre a existência
do direito creditório pleiteado pelo contribuinte, é necessária a análise das provas colacionadas
ao presente processo administrativo para tanto (por exemplo, as notas fiscais de venda) –
analisadas tão somente à luz das restrições aventadas pela Medida Provisória no 2.158-34/2001,
já consideradas superadas pela aventada inconstitucionalidade.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905140/2009-16

E, nesse sentido, considerando o exposto acima, entendo pela conversão do
julgamento em diligência, para que os documentos acostados aos autos sejam analisados, com
objetivo de averiguar a certeza e liquidez do crédito tributário discutido.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital